Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Vistos, etc. Antes da análise da pretensão recursal, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, a parte apelante, a rigor, são os patronos que recorrem em busca de revisão da distribuição das despesas processuais, notadamente para alterar a fixação da verba honorária fixada na origem. Isso porque, a parte propriamente dita sequer teria interesse recursal para rediscutir a distribuição de tais despesas processuais, haja vista que é beneficiária da gratuidade de justiça. Logo, a alteração, sobretudo da verba honorária, interessa exclusivamente aos patronos, os quais não recolheram o preparo, nem postularam a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Simplesmente recorreram sem efetuar o preparo recursal. Assim sendo, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que a parte apelante (patronos) recolham o preparo ou comprovem robustamente [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] a necessidade de postularem em juízo beneficiados pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena da inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar indeferimento de eventual pedido de gratuidade e, não recolhido o preparo, ser decretada a deserção recursal. Intime-se.Cumpra-se. Prazo: 10 (dez) dias. Des. ALFEU MACHADO Relator